Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715580-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal e foi aprovado na avaliação objetiva, teste físico e investigação de vida pregressa, mas foi considerado inapto na avaliação psicológica. Sustenta que a avaliação psicológica não respeitou as disposições legais e as previsões do edital do concurso, em desatenção aos princípios da razoabilidade e do contraditório e ampla defesa. Requer, ao final, o deferimento da liminar para suspender o ato de eliminação do concurso, a fim de viabilizar sua participação nas demais etapas do certame, com a aplicação de novo teste psicológico. Alternativamente, pretende a concessão de tutela de urgência cautelar, na forma do artigo 301 do CPC. No mérito, requer a confirmação da liminar e a anulação do ato ilegal de eliminação do concurso público. Custas não recolhidas, pois o impetrante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência econômica e o demonstrativo de renda juntados aos autos são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos da parte impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais, razão por que defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso em tela, a parte impetrante aponta a ilegalidade de sua eliminação do concurso público para provimento do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, na fase de avaliação psicológica, em razão de supostas violações ao previsto no edital e na legislação de regência. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesses termos, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora Com efeito, a validade do exame psicotécnico está condicionada à existência de previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo, de acordo com o enunciado da Súmula 20 do TJDFT. A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos no concurso público para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal encontra previsão no artigo 4o, parágrafo único e inciso III, da Lei Distrital n. 3.669/2005, alterada pela Lei Distrital n. 7.002/2021. Os critérios objetivos da avaliação psicológica do concurso encontram-se previstos no edital de abertura (Edital n. 001/2022), de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções n. 002/2016 e 009/2018 do Conselho Federal de Psicologia (itens 15.1 e seguintes do edital). De igual modo, as características avaliadas e os resultados esperados estão definidos expressamente nas tabelas 15.1 e 15.2 do edital. Já em relação à alegada violação ao artigo 63, § 3o, da Lei n. 4.949/2012, a análise inicial dos documentos juntados aos autos confere razão à parte impetrante. Na resposta ao recurso administrativo, a banca organizadora informou o seguinte (ID 46086189): “No ponto 15.3, o Edital do Concurso destacava que. “O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos”. Assim, neste concurso público foi constituída uma banca organizadora geral, composta pelos profissionais abaixo identificados, e que participaram de todas as decisões referentes à Prova de Aptidão Psicológica. Os profissionais de psicologia, que compuseram essa banca organizadora, são os seguintes: - Psicólogo Ederson Mariano CRP 08/22511 -Psicóloga Ednalva de Souza Gimenes: Psicóloga - CRP 18/03839 - Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137 (Coordenador Geral). (...) Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica.” Dessa forma, restou evidente que a mesma comissão de psicólogos que realizou a correção dos testes psicológicos aplicados no concurso também participou da análise dos recursos administrativos interpostos contra o resultado da etapa de Avaliação Psicológica, o que fere o disposto no artigo 63, § 2o, da Lei n. 4.949/2012: “Art. 63. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.” Verifica-se, portanto, que a pretensão da parte impetrante reveste-se do requisito da plausibilidade. Nesse passo, o perigo da demora também se encontra presente, tendo em vista que o início do Curso de Formação está agendado para o dia 15.05.2023 (ID 46086185 - Pág. 22). Desse modo, em cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos legais para concessão da medida liminar. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. INAPTIDÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO ADMINISTRATIVO REALIZADO DE FORMA APÓCRIFA E SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA. (...) 4. A ausência de identificação dos examinadores responsáveis pelo julgamento do recurso administrativo interposto pelo impetrante impede que se averigue o cumprimento, ou não, do disposto no art. 63, §2o, da Lei no 4.949/2012, que preconiza que "os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos", além de violar o princípio da publicidade. 5. Remessa obrigatória conhecida e desprovida, com confirmação da sentença exarada pelo Juízo de origem. (Acórdão 1108625, 07137467220178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo de eliminação da parte impetrante do concurso público para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal (Edital n. 001/2022), a fim de autorizar o seu prosseguimento nas demais etapas do certame, inclusive a matrícula no curso de formação, desde que preenchidos os demais requisitos previstos no edital e observada a ordem de classificação. Em caso de aprovação nessa etapa, deve ser reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se concretizará na hipótese de concessão definitiva da segurança e, se for o caso, a renovação dos atos eventualmente anulados. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator